Tribunal: TJDFT
Processo: 0005938-12.2016.8.07.0012
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0005938-12.2016.8.07.0012 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE GILDO DOS SANTOS APELADO: MARIA CONCEICAO IMACULADA SILVA EMBARGADO: SILVESTRE BARBOSA DE MELO D E S P A C H O Novamente, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN informa (ID 24298018) o não cumprimento da determinação judicial de ID 23969228, em razão de “o sistema Renajud estar vinculado por meio de convênio junto à vara”. Acontece que a 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 23860556) já efetivou a baixa solicitada desde 4 de março de 2021, consoante informado no ID 23969228. O Distrito Federal está reiterando manifestações antigas com repetição de documentos desatualizados, datados de fevereiro, se esquivando ao cumprimento do que já foi exaustivamente determinado por esta Relatoria. Assim, intime-se novamente o órgão de trânsito para cumprir a determinação judicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Encaminhe-se cópia do ofício ID 23860556 ao DETRAN. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração (ID 21829866). Brasília, 14 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador